Tribunal: TJMT
Processo: 1001517-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1001517-45.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CAPITAL
Agravante : JOSE MARSANGO
Agravada : GILBERTO FERNANDES DA SILVA
Número do Protocolo : 1001517-45.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE MARSANGO, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que nos autos do pedido de liquidação do acórdão prolatado nos autos da ação de “Interdito Proibitório” (Proc. no 1838-22.2015.811.0017 – Cód. 45678), ajuizada pelo agravante, contra GILBERTO FERNANDES DA SILVA, indeferiu o pedido de revigoramento da liminar concedida anteriormente, sob o argumento de que as visitas in loco realizadas, bem como os demais documentos apresentados evidenciam que, dessa vez, o local foi invadido por terceiros que não integram o processo e não possuem qualquer vinculação com a parte requerida, sendo necessário, portanto, o ajuizamento de ação autônoma contra os novos invasores. A decisão também determinou que o requerente emende a inicial, retificando o valor da causa correspondente a área objeto da lide, e proceda ao recolhimento das custas complementares, sob pena de cancelamento da distribuição ou extinção do feito sem resolução do mérito (cf. ID. 32551997).
A agravante afirma, em suma, que a cópia do contrato de compra e venda de direito de posse a que se refere o id. 32592982, celebrado entre o requerido/agravado e o invasor José Fagundes comprova a ligação e o envolvimento, não só entre os requeridos, mas, também, com vários outros “grileiros”, que inclusive, interpuseram Embargos de Terceiros, o que justifica o pedido de revigoramento da liminar.
Pede, pois, seja dado provimento ao recurso, para que a decisão agravada seja reformada, e, desde já, seja revigorada a liminar anteriormente concedida (cf. ID. 32551990).
É o relato do necessário.
D E C I D O
O agravante ajuizou a presente ação de interdito proibitório contra Gilberto Fernandes da Silva e Outros.
A decisão combatida indeferiu o pedido, por entender que as “visitas in loco realizadas, bem como os demais documentos constantes nos autos, evidenciam que terceiros estão na posse da área e não pessoas ligadas ao requerido, tendo aqueles, inclusive, realizado várias benfeitorias no local, o que demonstra a ocorrência de novo esbulho praticado por outras pessoas”.
No caso, a decisão se reporta a alguns documentos que não foram apresentados pelo agravante, como é o caso do Boletim de Ocorrência juntados às fls. 107/109 dos autos de origem, no qual o funcionário do autor informa a nova invasão, “o qual percebe-se que havia no local pessoas não ligadas ao requerido nesta demanda, afirmando os novos invasores serem posseiros na área”.
Portanto, com base no conteúdo comprobatório acostado, não existem elementos suficientes para confirmar que os documentos levados em consideração para a conclusão adotada pela magistrada não demonstram que os novos invasores do local não possuem ligação com o grupo que compõe o polo passivo da ação.
Desta forma, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, especialmente pelo contraponto ofertado pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que apresente as contrarrazões.
Cuiabá-MT, 18 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator